Tribunal: TJBA
Processo: 0001165-94.2010.8.05.0106
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 0001165-94.2010.8.05.0106 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DA COMARCA DE IPIRÁ INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE IPIRÁ e outros Advogado(s): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, JOEL CAETANO DA SILVA NETO,ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 837.311). EXPECTATIVA DE DIREITO VERSUS DIREITO SUBJETIVO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO RESPEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGADO CONFIRMADO, EM NECESSÁRIO REEXAME. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n. 0001165-94.2010.8.05.0106, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONFIRMAR A SENTENÇA, em necessário reexame, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.